Tribunal: TJES
Processo: 5014482-92.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014482-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE AVELINO ARCANJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ALEGADAS OMISSÕES. ART. 580 DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PROVA NOVA EM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, mantendo a condenação definitiva do embargante pela prática de um homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados tentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (1) definir se o acórdão embargado omitiu-se quanto à possibilidade de extensão dos efeitos da absolvição dos corréus ao embargante, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal; (2) estabelecer se houve omissão quanto à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri; (3) determinar se a absolvição posterior dos corréus invalida a condenação anteriormente imposta ao embargante; (4) definir se os depoimentos colhidos em justificação judicial constituem prova nova idônea a desconstituir a condenação; (5) estabelecer se a referência à segunda revisão criminal manejada contra a mesma condenação implicou reconhecimento indevido de coisa julgada; e (6) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

A aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal exige identidade de fundamentos não exclusivamente pessoais e simetria fático-probatória entre as situações processuais dos corréus.

A condenação do embargante foi proferida por Conselho de Sentença diverso, em contexto probatório próprio, inexistindo identidade fático-probatória suficiente para justificar a extensão dos efeitos da absolvição dos corréus.

A soberania dos veredictos impede que a revisão criminal seja utilizada como instrumento de novo julgamento do mérito ou de reexame amplo das provas já apreciadas pelo Conselho de Sentença.

A absolvição posterior dos corréus, por si só, não invalida a condenação anteriormente imposta ao embargante, sobretudo quando decorre de julgamento autônomo, realizado por outro Conselho de Sentença e com análise própria do conjunto probatório.

Os depoimentos colhidos em justificação judicial não configuram prova nova idônea quando apenas reafirmam tese defensiva já conhecida e não apresentam elemento substancialmente inovador capaz de infirmar o conjunto probatório que sustentou a condenação.

A referência à existência de segunda revisão criminal contra a mesma condenação não representa vedação absoluta ao ajuizamento da revisão criminal, mas integra a análise da inexistência de prova efetivamente nova ou de circunstância apta a enquadrar o caso nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

A alegação de omissão não autoriza a rediscussão de matéria já examinada pelo Colegiado, quando o acórdão embargado enfrentou de modo suficiente as questões submetidas à apreciação judicial.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014482-92.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE AVELINO ARCANJO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

VOTO

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
JOSÉ AVELIN
O
ARCANJO,
contra o acórdão de id. 18181055, no qual este
1º

Grupo
de Câmaras Criminais,
por votação unânime,
julgou improcedente a revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, mantendo, por conseguinte, a condenação definitiva imposta ao ora embargante, pela prática de
um homicídio qualificado consumado
(art. 121, §2º, I e IV, do CP),
e
três homicídios qualificados tentados
(art. 1
21, §2º, I e IV, c/c art. art. 14, II, ambos do CP).

O acórdão embargado concluiu, em síntese, que não havia identidade fático-probatória apta a autorizar a extensão dos efeitos da absolvição dos corréus ao ora embargante, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Também consignou que, os depoimentos colhidos em sede de justificação criminal, não constituíam prova nova idônea a desconstituir a condenação, bem como que a revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto probatório já apreciado pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, à soberania dos veredictos, à desconsideração da decisão absolutória dos corréus, ao reconhecimento indevido de coisa julgada, à eficácia da prova nova produzida em justificação judicial e à necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial, e não à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

No caso em exame, verifico que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões submetidas à apreciação do Colegiado, especialmente quanto à impossibilidade de extensão dos efeitos da absolvição dos corréus ao ora embargante.

Com efeito, restou expressamente consignado que a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal exige identidade de fundamentos não exclusivamente pessoais e simetria fático-probatória entre as situações processuais. No caso concreto, o acórdão concluiu que a condenação do embargante foi proferida por Conselho de Sentença diverso, em contexto probatório próprio, inexistindo identidade suficiente para justificar a extensão pretendida.

Também não há omissão quanto à soberania dos veredictos. O acórdão embargado reconheceu que a condenação decorreu de julgamento soberano do Tribunal do Júri e ressaltou que a revisão criminal possui natureza excepcional, não se prestando à realização de novo julgamento do mérito ou ao reexame amplo das provas já apreciadas pelo Conselho de Sentença.

A absolvição posterior dos corréus, por si só, não invalida a condenação anteriormente imposta ao embargante, sobretudo quando decorrente de julgamento autônomo, realizado por outro Conselho de Sentença e com análise própria do conjunto probatório. Não há, portanto, contradição ou omissão, mas conclusão jurídica desfavorável à pretensão defensiva.

Quanto à alegada prova nova produzida em justificação judicial, o acórdão também foi claro ao afirmar que os depoimentos colhidos não apresentaram elemento substancialmente inovador, limitando-se a reafirmar tese defensiva já conhecida, sem força suficiente para infirmar o conjunto probatório que sustentou a condenação.

A circunstância de esta ser a segunda revisão criminal manejada contra a mesma condenação igualmente foi examinada no acórdão embargado. Tal referência não representou vedação absoluta ao ajuizamento da revisão criminal, mas foi considerada em conjunto com a inexistência de prova efetivamente nova ou de circunstância apta a enquadrar o caso nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

Assim, observa-se que o embargante pretende, sob a alegação de omissão, rediscutir o mérito da decisão e obter novo pronunciamento sobre matéria já examinada pelo Colegiado. Tal finalidade, contudo, não se compatibiliza com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento aos Embargos de Declaração.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento aos Embargos de Declaração.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.